Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707944-93.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE RENATO DA ROSA, VANESSA DOS SANTOS PONCIANO CAVALCANTI, A. L. D. S. P. C., MARCELO CAMPOS CAVALCANTI, THAYSE CAMPOS CAVALCANTI, ÂNGELA CAMPOS CAVALCANTI, LARYSSA CAMPOS CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DOS SANTOS PONCIANO CAVALCANTI EMBARGADO: JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE RENATO DA ROSA, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, MANOEL LOPES DA ROCHA, DIONIZIO DE ARAUJO CARNEIRO, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se o autor acerca da devolução, sem cumprimento, dos mandados de citação (ids 30120166 e 30489312). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR